Tribunal: STF
Processo: Pet 8221
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:  Por meio da Petição 0045792, de 15.6.2022, a sociedade Garibaldi Lodge Empreendimento SPE Ltda. formulou nos autos pedido extensão, para que seja autorizada a substituição da indisponibilidade que recai sobre fração ideal do imóvel de matrícula n. 35.712, pelo depósito judicial dos valores correspondentes ao gravame imposto. 



    Após o deferimento, condicionada a desoneração ao prévio depósito da quantia com a incidência de atualização monetária, a Requerente comprova o depósito integral (e.Docs. 229 e 230). Pleiteia, pois, “a efetiva desoneração do imóvel de matrícula n. 35.712, tal como já assegurado por Vossa Excelência na decisão de peça n. 194, através do Cancelamento da respectiva Ordem de Indisponibilidade (Av-9/35.712), mediante envio de ofício ao Cartório do 1º Registro de Imóveis de Salvador, por meio eletrônico, nos termos do Provimento n. 39 do Conselho Nacional de Justiça”. 



    Com vista, em petição protocolada nesta Corte sob o n. 00093246, de 19.9.2023, a Procuradoria-Geral da República “não se opõe ao cancelamento da indisponibilidade no percentual de 10% (dez por cento) do imóvel, ficando autorizada, com a desoneração do bem, a sua livre disponibilidade, nos termos da decisão de 16.12.2022” (e.Doc. 239). 



    À luz desse quadro, solicite-se ao 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Salvador/BA o cancelamento da ordem de indisponibilidade no percentual de 10% (dez por cento) do imóvel de matrícula nº 35.712, ficando autorizada, com a desoneração, a sua livre disponibilidade. 



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator - Documento assinado digitalmente